Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Cumprimento de sentença. Exclusão do valor dos honorários sucumbências para execução em autos apartados. Ausência de prejuízo para o executado. Litigância de má-fé não configurada. Inviável a majoração de honorários sequer fixados pela decisão agravada.